Tribunal: TJDFT
Processo: 0716050-09.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVADO. ARTIGO 373 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenizações por danos morais e materiais decorrentes de alegada falha na prestação de serviços no veículo adquirido.
2. Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não foi bem atendida pela empresa recorrida e que os serviços executados pela ré demoraram excessivamente e não foram prestados da maneira contratada. Requer a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais de indenização por danos materiais no valor de R$ 850,00 e por danos morais no montante de R$ 30.000,00. Sem Contrarrazões (ID 17139337).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, concede-se o benefício da gratuidade de justiça por não ter sido impugnado pela parte contrária.
4. Preliminar de nulidade da sentença por ausência da designação de audiência de instrução e julgamento para colheita de prova oral. A preliminar deve ser afastada, haja vista que, conforme ata de audiência de fls. 86, ID 17139314, referida foi dispensada por ambas as partes. Daí que, havendo dispensa e se tratando de direito patrimonial disponível, eventual insucesso na ação não tem o condão de macular a sentença, isto por causa da preclusão lógica. Deve ser observado, ainda, que as partes estavam acompanhadas de seus respectivos advogados, os quais subscreveram a transcrição do ato judicial, de modo que não é correto falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
5. No mérito, inicialmente cabe destacar que o artigo 373, inciso I, do CPC, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC não acarreta em automática e absoluta inversão do ônus da prova, pois cabe à parte autora colacionar no processo provas suficientes para demonstrar a verossimilhança dos fatos narrados. Diferentemente do esperado, o que se observa é que os documentos apresentados pela parte autora não apontam os indícios mínimos das suas alegações.
7. Não foram juntados fotos ou vídeos do estado em que se encontrava o carro após o suposto conserto. Provas simples de serem produzidas, mais relevantes do que qualquer prova testemunhal para o deslinde do caso e que deveriam ser feitas pela parte autora interessada em comprovar seus alegados direitos e detentora da posse do veículo na ocasião. Tampouco foram juntados quaisquer outros documentos que comprovassem o seu pleito de indenização por danos materiais, mas tão somente consta comprovante de pagamento no valor de R$ 650,00 que tem como favorecida a própria ré e não empresa diversa.
7. Em relação ao pedido de indenização por danos morais, esses seguem a mesma lógica acima mencionada, os quais não foram comprovados pela parte recorrente. Impossível considerar que documentos como comprovantes de pagamento, orçamentos e ordens de serviço sirvam de prova suficiente para demonstrar os alegados abalos à esfera extrapatrimonial do consumidor.
8. Diante do exposto, considerando que o autor não trouxe elementos capazes de demonstrar eventual irregularidade da ré que acarretasse em danos materiais e morais, não cabe a esta Turma prover os pedidos com base apenas em alegações. Desse modo, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55, da Lei n.o 9.099/95), todavia suspensa a exigibilidade ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.